Tribunal: TJSP
Processo: 2145424-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, por ausência de constituição em mora do devedor - Necessidade de reforma - Notificação encaminhada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes e informado pelo próprio agravado - Retorno do Aviso de Recebimento pelo motivo

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Decisão agravada que indeferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, por ausência de constituição em mora do devedor - Necessidade de reforma - Notificação encaminhada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes e informado pelo próprio agravado - Retorno do Aviso de Recebimento pelo motivo 'mudou-se' - Posterior modificação de endereço, não tendo o consumidor atualizado seus dados cadastrais - Contratante que tem o dever, derivado da cláusula geral de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), de informar a mudança de endereço, não podendo se valer de sua desídia para impedir a regular execução do contrato - Comprovação regular da mora do devedor, nos termos do § 2o do art. 2o e caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 - Precedentes deste E. TJSP - Decisão agravada reformada, com a concessão da liminar - RECURSO PROVIDO.